Tribunal: TJBA
Processo: 8002844-76.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002844-76.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: SAVIO ADRIANO DE SOUZA VAZ Advogado(s): JOSE ERWIN ROMMEL HIPOLITO LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. RÉU CONDENADO A PENA DE 09 (NOVE) ANOS 06 (SEIS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 510 (QUINHENTOS E DEZ) DIAS-MULTA. RECURSO DEFENSIVO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - INVIABILIDADE. APREENSÃO DE 7,8KG (SETE QUILOS E OITOCENTAS GRAMAS) DE MACONHA E ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. REDUÇÃO DAS PENAS PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSIBILIDADE – DOSIMETRIA ESCORREITA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA – MATÉRIA AFETA AO JUIZO DA EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO. APELO IMPROVIDO. 1. Denúncia: No dia 25 de janeiro de 2024, por volta das 19h50min, no km 6 da BR 407, em Juazeiro-BA, Policiais Rodoviários Federais, durante fiscalização de rotina, abordaram um ônibus da Viação Guanabara. No bagageiro superior interno do veículo, foi encontrada uma mochila preta contendo 7,8 kg (sete quilos e oitocentas gramas) de maconha do tipo Skank, além de uma pistola Taurus PT 938 calibre .380, com número de série 39170, e um carregador com 15 munições. A declarante Daniela Souza Silva identificou o Denunciado, Sávio Adriano de Souza Vaz, como o portador da mochila. Ela afirmou que ele embarcou com duas mochilas pretas, sentou-se ao seu lado durante a viagem e, no momento da abordagem policial, entregou-lhe o celular com a senha, dizendo para contatar seus familiares caso fosse preso. O denunciado negou a propriedade da mochila, alegando ter embarcado apenas com uma mochila de mão e afirmando que não conversou com a declarante antes de embarcar. Entretanto, confirmou possuir antecedentes criminais por roubo e tráfico de drogas. Diante dos fatos, Sávio Adriano foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia. 2. Pleito de absolvição. Alegação de insuficiência probatória. Não acolhimento. Materialidade e autoria comprovadas: A materialidade delitiva foi demonstrada por meio do Termo de Apreensão, laudos toxicológicos e laudo pericial da arma de fogo. A autoria foi corroborada por depoimentos consistentes de testemunhas e agentes policiais, que relataram detalhes que vinculam o Apelante à posse da mochila onde estavam os materiais ilícitos. Não evidenciadas contradições nos depoimentos dos policiais que realizaram a diligência. Registre-se que a evolução das informações fornecidas pelos milicianos é compatível com o desenvolvimento da apuração dos fatos durante a abordagem e após investigação. Conjunto probatório robusto. Sentença condenatória mantida. 3. Dosimetria da pena: A sentença fixou as penas com proporcionalidade e observância das circunstâncias judiciais. Considerados os maus antecedentes do Réu e a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, as penas-bases foram ajustadas com moderação: 06 anos de reclusão para o tráfico de drogas e 02 anos e 02 meses de reclusão para a posse ilegal de arma. A reincidência majorou as penas em 1/6 na segunda fase, resultando em penas definitivas de 07 anos de reclusão para o tráfico e 02 anos, 06 meses e 10 dias para a posse de arma. Em virtude do concurso material, as penas foram somadas e definitivamente estabelecidas em 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, Regime inicial fechado adequadamente fixado. 4. Gratuidade da Justiça- matéria afeta ao Juízo da Execução. Não conhecimento. 5. Direito de recorrer em liberdade: Prisão preventiva mantida com fundamento na garantia da ordem pública, em razão dos maus antecedentes e risco de reiteração delitiva. O Réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, não havendo mudança fática que justifique a revogação da custódia. Fundamentação idônea, em consonância com precedentes do Superior Tribunal de Justiça. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002844-76.2024.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro, no qual figura como Apelante SAVIO ADRIANO DE SOUZA VAZ e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora Procurador (a)